Tribunal: TJBA
Processo: 8008308-56.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Apelação Crime nº 8008308-56.2022.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Willian Dias de Jesus Defensor Público: Dr. Henrique Alves da Silva Origem: Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher Procurador de Justiça: Dr. Nivaldo dos Santos Aquino Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº. 3.688/41). APELO MINISTERIAL PRETENDENDO A CONDENAÇÃO. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DO NÃO PROVIMENTO DO APELO. EVIDENCIAM OS AUTOS QUE EM 13.05.2021, POR VOLTA DAS 18H00MIN, NO POVOADO QUATIAS DA FUMAÇA, MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, O APELADO, WILLIAN DIAS DE JESUS, ENCIUMADO EM RAZÃO DE TER DESCOBERTO MENSAGENS NO CELULAR DE SUA COMPANHEIRA, REBECA LIMA SANTOS, EM ESTADO DE AGRESSIVIDADE EMPURROU A VÍTIMA, COM VIOLÊNCIA, JOGANDO-A NO SOFÁ, RASGANDO-LHE A ROUPA E DESFERINDO-LHE UM SOCO NO ROSTO. VERSÃO DEFENSIVA DO APELADO, DE QUE APENAS PROCUROU EVITAR QUE A VÍTIMA PROVOCASSE DANOS NA CASA, SEM RESPALDO NOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA SÓLIDA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO, COM ESPECIAL ATENÇÃO ÀS DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA, EM TRÊS MOMENTOS, QUE POSSUI RELEVÂNCIA, PRINCIPALMENTE EM CASOS COMO ESTE, EM QUE A CONTRAVENÇÃO PENAL OCORREU NA CLANDESTINIDADE. CONDENAÇÃO. PENA DEFINITIVA FIXADA 17 (DEZESSETE) DIAS DE PRISÃO SIMPLES, A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, COM SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS. APELO PROVIDO. Circunstâncias judiciais favoráveis. Pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, não incidiram atenuantes. Presente a agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, e incidindo o percentual de 1/6 (um sexto), elevando a pena provisória para 17 (dezessete) dias de prisão simples. Não houve, na terceira fase, nenhuma causa de diminuição ou de aumento. Pena definitiva estabilizada em 17 (dezessete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto. Não é caso de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme art. 44, inciso I, do CP, por ter sido praticado com violência. Penalidade suspensa pelo período de 02 (dois) anos, sendo que no primeiro ano, o apelado prestará serviços à comunidade, em instituição e na forma de execução a ser determinada pelo digno Juízo de Direito de primeiro grau, na forma do art. 78, caput e § 1º, do CP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 8008308-56.2022.8.05.0274, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura como apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO, e como apelado WILLIAN DIAS DE JESUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, dar provimento ao apelo, condenando Willian Dias de Jesus na forma do art. 21 do Decreto Lei n°. 3.688/41, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)